Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos.
3. A análise das alegações deduzidas pelo recorrente a respeito dos itens indicados demanda interpretação acurada das questões apresentadas e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, a fim de se concluir pelo acerto ou desacerto de cada uma das assertivas. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e absolutamente evidente apta a provocar a revisão da questão e, consequentemente, a alteração da nota obtida pelo candidato para fins de participação nas fases subsequentes do certame.
4. Recurso conhecido e não provido.